Tribunal: TJDFT
Processo: 0077873-29.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0077873-29.2008.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: NICOLAU RODRIGUES TORRES D E S P A C H O Mantenha-se o sobrestamento do processo até o julgamento final do Tema 265 do Supremo Tribunal Federal (RE 591.797/SP). Publique-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator